Tribunal: TJPA
Processo: 0809150-44.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809150-44.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE SAO PAULO

AGRAVADO: SEBASTIAO VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURIDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DE ATOS CONSTITUTIVOS DE EMPRESA. USO INDEVIDO DE DADOS DO AGRAVADO. LIMINAR DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. DILAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- São pressupostos para a concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Presente a probabilidade do direito alegado pelo agravado, a liminar foi deferida.

II- Previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa, mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

III- Ao estabelecer a multa diária, o magistrado visa o resultado prático equivalente ao cumprimento da obrigação de fazer, dessa forma deve ser fixada em valor suficientemente coercitivo.

IV- O prazo para cumprimento da determinação legal deve ser razoável, a fim de viabilizar a efetiva realização da ordem judicial.

V- Na espécie, o prazo de 05 (cinco) dias concedido pelo Juízo
a quo
para suspensão dos atos constitutivos da empresa mostra-se suficiente para o cumprimento da obrigação, não tendo sido demonstrado qualquer motivo que justifique a dilação.

VI- Recurso conhecido e desprovido. Decisão Mantida.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto pela
Junta Comercial do Estado de São Paulo e pelo Estado de São Paulo,
visando combater decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da
Ação Ordinária de Nulidade de Ato Jurídico c/c Danos Morais e pedido de tutela antecipada

(Proc. nº 0808783-95.2018.8.14.0051)

ajuizada por
Sebastião Vasconcelos.

Historiando os fatos, o agravado ajuizou ação anulatória relatando, em apertada síntese, que reside em uma comunidade ribeirinha de Parauá-Mangal, situado na Zona Rural do Município de Santarém e em meados de 2017, quando tentou realizar crediário em uma loja naquele Município foi surpreendido com a negativação em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Após diligenciar junto à Receita Federal, descobriu que seu CPF estava vinculado a uma empresa denominada Auto Center Silveira Eireli – ME, CNPJ: 11438.695/0001-04, situada na cidade de Barueri/SP, além de constatar várias outras supostas inadimplências como emissão de 11 (onze) cheques sem provisão de fundos junto ao Banco Banespa/Santander; inadimplência com a empresa EletroPaulo Metropolitana; pendência com a empresa Ativos S.A e multa.

Afirmou que nunca se ausentou da Comarca onde reside, que trabalha na agricultura na zona rural do Município de Santarém, que nunca esteve na cidade de São Paulo, que não teve seus documentos extraviados e nem autorizou ninguém a constituir empresa em seu nome. Para tanto registrou boletim de ocorrência policial e recorreu ao Judiciário.

O Juízo de 1º grau deferiu a liminar nos seguintes termos:

“(...)

Os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência encontram_se descritos no art. 300 do Código de Processo Civil, o qual determina a conjugação dos seguintes elementos: a probabilidade do direito (fumus boni iuris); e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Há, ainda, o requisito negativo previsto no art. 300, § 3º, qual seja, a inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No presente caso, entendo que o pedido preenche os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada pretendida. Existem indícios de que o requerente teve seu CPF usado de forma fraudulenta em registro de empresa sediada em outra unidade da federação que não a de seu domicílio. Portanto, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, para determinar que a Requerida realize a SUSPENSÃO DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA EMPRESA, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 dias. (...)”

Inconformado, o Estado de São Paulo e a Junta Comercial do Estado de São Paulo interpuseram o presente recurso (id. 2369775).

Em suas razões, insurgem-se contra a decisão, a fim de promover a exclusão ou minoração da multa diária.

Afirmam que o valor arbitrado é exorbitante e culminará em lesão grave e de difícil reparação, em função do exíguo prazo concedido.

Aponta que a multa diária não pode servir como fonte de enriquecimento ilícito da parte contrária.

Requerem a concessão do efeito suspensivo, e ao final, pugnam pela exclusão ou redução da multa diária, bem como a dilatação do prazo judicial para o cumprimento da obrigação de fazer.

Em decisão interlocutória de id. 2461198, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado não apresentou contrarrazões conforme certidão de id. 2754352.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer (id. 2780929).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada e, por conseqüência, em supressão de instância.

No presente caso, os Agravantes insurgem-se tão somente contra a multa diária arbitrada e a exigüidade do prazo fixado para cumprimento da obrigação, pugnando pela exclusão ou redução das
astreintes
além de dilação do prazo para cumprimento.

Pois bem.

A matéria discutida já se encontra pacificada no âmbito dos Tribunais Superiores, dispensando assim maiores digressões.

Previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais têm por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa diária, mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

As medidas encontram respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC,
in verbis
:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto
a prestação de fazer ou de não fazer
, o juiz, se procedente o pedido,
concederá a tutela específica
ou determinará providências que assegurem
a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa,
o juiz, ao conceder a tutela específica
, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.”

Nos casos de prestação de fazer ou não fazer, a medida visa conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos. O objetivo preponderante é garantir o cumprimento da obrigação e não o pagamento do numerário. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o requerido desista de seu intento de não cumprir a determinação, mas não deve causar enriquecimento ilicito da parte contrária.

A multa tem previsão no art. 537, do CPC, revelando-se em instrumento eficaz nos casos em que o único obstaculo existente ao cumprimento de uma decisão é a resistência ou o descaso da parte contrária.

Estabelece o dispostivo em questão:

“Art. 537.
A multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

”

§ 1º.
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - Se tornou insuficiente ou excessiva;

II - O obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2º. O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º. A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

§ 4º. A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5º. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. (grifei)

Além de sua natureza coercitiva, possui caráter pedagógico, pois sua fixação nos casos marcados pelo inadimplemento, serve de elemento dissuasório capaz de demonstrar as consequências do descumprimento de uma decisão judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DÉBITO QUITADO - ASTREINTES - PRAZO PARA CUMPRIMENTO. São pressupostos para a concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Presente a probabilidade do direito alegado para exclusão do nome do requerente dos cadastros de proteção ao crédito, quando se comprova o pagamento do débito que ensejou a negativação do nome da parte; bem como o periculum in mora representado pelos prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação decorrentes da mantença de seu nome nos cadastros de inadimplentes.
É possível ao magistrado, fixar multa diária ou astreintes, para o descumprimento de obrigação de fazer. Ao estabelecer a multa diária, o magistrado visa o resultado prático equivalente ao cumprimento da obrigação de fazer, dessa forma deve ser fixada em valor suficientemente coercitivo. O prazo para cumprimento da determinação legal deve ser razoável, a fim de viabilizar a efetiva realização da ordem judicial.

(TJ-MG - AI: 10000205839632001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 25/03/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- TUTELA PROVISÓRIA - SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO RECLAMADO E PERIGO DE DANO - DEFERIMENTO -
MULTA DIÁRIA - POSSIBILIDADE - VALOR IMPOSTO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - OBSERVÂNCIA.
- Havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, a manutenção do deferimento da tutela provisória é medida que se impõe. -
A fixação de multa diária é uma forma de coagir o Réu a cumprir medida antecipatória, o que é plenamente autorizado pela Lei Processual. - A exigência da multa fica adstrita aos Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, no sentido de que se deve adequá-la ou torná-la compatível com a obrigação.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.026606-8/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/06/0017, publicação da súmula em 30/06/2017) (grifo nosso)

A ação principal refere-se a ação anulatória por uso indevido dos danos pessoais do agravado em suposto ato fraudulento de abertura de empresa localizada no Estado de São Paulo além de outros débitos constantes no nome do autor, que é trabalhador da zona rural do Município de Santarém, o que faz presumir ser pessoa humilde, hipossuficiente.

Na hipótese em apreço, o juízo monocrático estabeleceu multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias, o que entendo razoável e proporcional a sua finalidade.

Quanto a alegação de exigüidade de prazo para cumprimento da obrigação, também não assiste razão ao agravante.

Verifico que o Juízo de piso estipulou 05 (cinco) dias para os requeridos cumprirem a determinação de suspensão dos atos constitutivos da empresa, prazo este que revela-se suficiente para implementação da obrigação, estando dentro dos padrões basilares.

Deve-se levar em consideração que atualmente os sistemas dos órgãos públicos se encontram todos informatizados, além de disporem de recursos e aparatos técnicos capazes de promover celeridade e agilidade no desempenho dos seus ofícios, o que acelera sobremaneira o cumprimento de determinações desta espécie. Por outro lado, o agravante não demonstrou qualquer motivo plausível para a necessidade de dilação do prazo.

Colaciono aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PROVA DE FATO NEGATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO PELA PARTE AUTORA - ÔNUS DO RÉU, ART. 333, II, DO CPC - MEDIDA LIMINAR - EXCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - POSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA - CABIMENTO - CARÁTER COERCITIVO - VALOR DIÁRIO RAZOÁVEL -
FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - DILAÇÃO - DESNECESSIDADE
.

(...).

2- O julgador pode impor multa diária para a hipótese de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do § 4º do art. 461 do CPC.

3- Se o valor arbitrado, a título de multa diária, encontra-se dentro dos limites razoáveis, havendo, inclusive, limitação de seu valor, mostra-se descabida qualquer redução.

4- Considerando ser razoável o prazo de 05 dias concedido para a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, tem-se por desnecessária a sua dilação, pois não há qualquer razão plausível que justifique sua fixação em período superior ao estipulado.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0148.13.002845-6/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/08/2014, publicação da súmula em 22/08/2014) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de São Paulo e pela Junta Comercial do Estado de São Paulo, mantendo a decisão de 1º grau em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 05 de julho de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 13/07/2021